Tribunal: STJ
Processo: 0083469-76.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1078957 - MG(2026/0083469-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRENO LUAN XAVIER SILVA
ADVOGADO
: ANDREY FRANKLIN PEREIRA BERNARDO - MG203391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECURSA PELO MINISTÉRIO
NOVO
PÚBLICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO SUPERVENIENTE.
TÍTULO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, por reconhecer a inviabilidade de exame da controvérsia relativa à
habeas corpus
recusa de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, em razão de supressão de
instância.
2. Agravante condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-
multa, pela prática do crime previsto no
, da
. Em grau
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006
de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para
reconhecer a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
e
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação
quanto à possibilidade de oferecimento de ANPP.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta perigo de ineficácia da prestação
jurisdicional, aponta contradição entre o acórdão que reconheceu o tráfico privilegiado
e determinou a análise do ANPP e a recusa deste pela Procuradoria-Geral de Justiça –
fundada em suposta dedicação do agravante à atividade criminosa –, e requer a
suspensão do julgamento da apelação ou o reconhecimento da nulidade da recusa do
ANPP.
4. Em petição posterior, a defesa informa que houve acórdão superveniente do
Tribunal de origem que concluiu o julgamento da apelação, após a recusa de
oferecimento do ANPP pelo Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar o óbice da
supressão de instância para que o Tribunal Superior examine, diretamente, a
legalidade da recusa do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP pelo Ministério
Público, quando o Tribunal de origem apenas determinou a remessa dos autos para
análise da possibilidade de oferecimento do acordo, sem se manifestar sobre os
e (ii)
fundamentos da recusa ministerial;
saber se acórdão superveniente proferido no
Documento eletrônico VDA56333068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 1bb75370-916e-4c91-aeed-1136e91f3a4a

julgamento da apelação defensiva pelo Tribunal de origem pode ser examinado no
mesmo
, como fato novo, ou se constitui novo título que deve ser
habeas corpus
impugnado por remédio constitucional próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A inexistência de manifestação do Tribunal de origem, no acórdão combatido, sobre
os fundamentos apresentados pelo Ministério Público para a recusa do ANPP, impede
o exame da matéria pelo Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância.
7. O aresto indicado como ato coator apenas determinou a remessa dos autos ao
Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do ANPP após o
reconhecimento do tráfico privilegiado, não tendo havido, naquele momento, debate
jurisdicional acerca da idoneidade ou não da fundamentação ministerial de recusa do
acordo.
8. A notícia de acórdão superveniente proferido no julgamento da apelação defensiva
configura novo título, cujas razões devem ser especificamente impugnadas pela defesa
em novo remédio constitucional, devidamente instruído, não sendo possível a sua
análise no âmbito do presente
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação do Tribunal de origem no acórdão combatido sobre os
fundamentos da recusa do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público
impede o exame da matéria pelo Tribunal Superior, sob pena de supressão de
instância.
2. Acórdão superveniente proferido no julgamento da apelação criminal constitui novo
título, que deve ser impugnado por meio de remédio constitucional próprio, não sendo
passível de análise em
anteriormente impetrado.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
,
e § 4o.
Lei n. 11.343/2006 art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Og
967.923/GO,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
5/3/2025,
12/3/2025;
AgRg no HC
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
1.025.328/RS,
em
DJEN de

15/10/2025,
21/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
23/04/2026
29/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
29 de abril de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA56333068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 30/04/2026 09:26:10
Publicação no DJEN/CNJ de 05/05/2026. Código de Controle do Documento: 1bb75370-916e-4c91-aeed-1136e91f3a4a

AgRg no HABEAS CORPUS No 1078957 - MG(2026/0083469-7)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: BRENO LUAN XAVIER SILVA
ADVOGADO
: ANDREY FRANKLIN PEREIRA BERNARDO - MG203391
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). RECURSA PELO MINISTÉRIO
NOVO
PÚBLICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ACÓRDÃO SUPERVENIENTE.
TÍTULO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, por reconhecer a inviabilidade de exame da controvérsia relativa à
habeas corpus
recusa de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, em razão de supressão de
instância.
2. Agravante condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 500 dias-
multa, pela prática do crime previsto no
, da
Em grau
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para
reconhecer a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
e
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação
quanto à possibilidade de oferecimento de ANPP.
3. No agravo regimental, a defesa sustenta perigo de ineficácia da prestação
jurisdicional, aponta contradição entre o acórdão que reconheceu o tráfico privilegiado
e determinou a análise do ANPP e a recusa deste pela Procuradoria-Geral de Justiça –
fundada em suposta dedicação do agravante à atividade criminosa –, e requer a
suspensão do julgamento da apelação ou o reconhecimento da nulidade da recusa do
ANPP.
Documento eletrônico VDA56051410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 06d0dd93-15bb-4c92-99f5-16e91dc0f89e

4. Em petição posterior, a defesa informa que houve acórdão superveniente do
Tribunal de origem que concluiu o julgamento da apelação, após a recusa de
oferecimento do ANPP pelo Ministério Público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar o óbice da
supressão de instância para que o Tribunal Superior examine, diretamente, a
legalidade da recusa do Acordo de Não Persecução Penal – ANPP pelo Ministério
Público, quando o Tribunal de origem apenas determinou a remessa dos autos para
análise da possibilidade de oferecimento do acordo, sem se manifestar sobre os
e (ii)
fundamentos da recusa ministerial;
saber se acórdão superveniente proferido no
julgamento da apelação defensiva pelo Tribunal de origem pode ser examinado no
mesmo
, como fato novo, ou se constitui novo título que deve ser
habeas corpus
impugnado por remédio constitucional próprio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A inexistência de manifestação do Tribunal de origem, no acórdão combatido, sobre
os fundamentos apresentados pelo Ministério Público para a recusa do ANPP, impede
o exame da matéria pelo Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância.
7. O aresto indicado como ato coator apenas determinou a remessa dos autos ao
Ministério Público para análise da possibilidade de oferecimento do ANPP após o
reconhecimento do tráfico privilegiado, não tendo havido, naquele momento, debate
jurisdicional acerca da idoneidade ou não da fundamentação ministerial de recusa do
acordo.
8. A notícia de acórdão superveniente proferido no julgamento da apelação defensiva
configura novo título, cujas razões devem ser especificamente impugnadas pela defesa
em novo remédio constitucional, devidamente instruído, não sendo possível a sua
análise no âmbito do presente
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de manifestação do Tribunal de origem no acórdão combatido sobre os
fundamentos da recusa do Acordo de Não Persecução Penal pelo Ministério Público
impede o exame da matéria pelo Tribunal Superior, sob pena de supressão de
instância.
2. Acórdão superveniente proferido no julgamento da apelação criminal constitui novo
título, que deve ser impugnado por meio de remédio constitucional próprio, não sendo
passível de análise em
anteriormente impetrado.
habeas corpus
Documento eletrônico VDA56051410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 06d0dd93-15bb-4c92-99f5-16e91dc0f89e

Dispositivos relevantes citados:
e § 4o.
Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n.
relator Ministro Og
967.923/GO,
Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
STJ,
5/3/2025,
12/3/2025;
AgRg no HC
n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado
1.025.328/RS,
em
DJEN de

15/10/2025,
21/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por BRENO LUAN XAVIER SILVA
contra decisão proferida às fls.
de minha relatoria, que indeferiu liminarmente o
64/67,
ante a inviabilidade de discussão da controvérsia pelo óbice da
habeas corpus,
supressão de instância.
Nas razões recursais, a defesa alega, inicialmente, o perigo concreto de
ineficácia da prestação jurisdicional, diante da iminência de conclusão do julgamento
da apelação pelo Tribunal de origem, com provável expedição de mandado de prisão,
tornando inócua eventual concessão da ordem ao final do julgamento do presente
recurso.
Defende, ademais, a superação da supressão de instância ante a contradição
patente entre o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que reconheceu o
tráfico privilegiado e determinou a análise do ANPP, e a recusa da Procuradoria-Geral
de Justiça, fundada em suposta dedicação do agravante à atividade criminosa, em
afronta à jurisdição e sem reexame probatório.
Sustenta que a recusa do ANPP é ato vinculado e exige fundamentação idônea,
não bastando a gravidade abstrata do delito. Afirma que, no caso, a negativa
desobedecida à decisão judicial importou violação ao devido processo legal.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada para deferir a medida
liminar, suspendendo imediatamente o julgamento da Apelação Criminal n.
até o julgamento final do
ou, então, o
1.0000.25.319340-3/001
habeas corpus
provimento do agravo regimental pelo colegiado para que seja reconhecida a nulidade
da recusa do ANPP.
O MPF manifestou, à fl. 64, ciência da decisão de fls.

64/67.
Em petição de fls.
a defesa informa a existência de fato novo de
93/103,
extrema relevância para o presente feito. Noticia que, "em data recente, a Colenda 7a
Câmara Criminal do TJMG concluiu o julgamento da Apelação Criminal no
1.0000.25.3193
dando parcial provimento ao recurso defensivo para, de fato,
40-3/001,
reconhecer a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
e fixar
art. 33,
Lei no 11.343/06,
a pena definitiva do Paciente em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, conforme se
" (fl. 93).
comprova pelo v. acórdão que ora se anexa
Documento eletrônico VDA56051410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 06d0dd93-15bb-4c92-99f5-16e91dc0f89e

Assinala que a "decisão do TJMG, agora definitiva em segunda instância,
corrobora que a recusa da Douta Procuradoria-Geral de Justiça – baseada em suposta
dedicação a atividades criminosas – não apenas era ilegal, como também contrária ao
entendimento do próprio Poder Judiciário mineiro, que, analisando as mesmas provas,
concluiu pela primariedade e bons antecedentes do Paciente para fins de aplicação do
" (fl. 94).
privilégio
Reitera, desse modo, os pleitos apresentados no agravo regimental.
O MPF e o MPMG manifestaram-se pelo desprovimento do recurso (fls. 114/117
e fls.
).
118/119
É o breve relatório.
VOTO
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 5 anos de
reclusão, no regime inicial fechado, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática
do crime tipificado no
, da
art. 33, caput
Lei n. 11.343/2006.
O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação interposta pela defesa,
para reconhecer a causa de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
e determinar a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação
quanto à possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP,
vencido, em parte, o revisor.
Conforme consignado no
vergastado, vislumbra-se que não houve, no
decisum
acórdão indicado como ato coator, manifestação do Tribunal de origem sobre os
fundamentos apresentados pelo Ministério Público para a recusa do oferecimento do
ANPP, o que impossibilita, de fato, a análise da questão por esta Corte Superior, sob
pena de supressão de instância.
Assinala-se que no aresto impugnado no presente
apenas foi
habeas corpus
determinada a remessa dos autos da ação penal ao Ministério Público, para a análise
da possibilidade de oferecimento do ANPP, ante o reconhecimento do tráfico
privilegiado, não havendo debate sobre os eventuais argumentos apresentados pelo
para a recusa do acordo.
Parquet
Nesse sentido: "Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o
entendimento de que fica obstada sua análise, em princípio, pelo Superior Tribunal de
Justiça, sob pena de indevida supressão de instância e de violação dos princípios do
" (AgRg no HC n.
duplo grau de jurisdição e do devido processo legal
967.923/GO,
relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
.
5/3/2025,
12/3/2025)
Com a mesma conclusão (grifo nosso):

Documento eletrônico VDA56051410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 06d0dd93-15bb-4c92-99f5-16e91dc0f89e

PENAL
E
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE
TRÁFICO
DE
DROGAS.
APELAÇÃO
CRIMINAL
PROVIDA
PELA
CORTE
ESTADUAL,
COM
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS AO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
PARA
FINS
DE
ANPP.
CARÊNCIA DE FUNDAMENTO PARA RECUSA DO
ACORDO PELO ÓRGÃO ACUSADOR. MATÉRIA NÃO
SUBMETIDA AO CRIVO DO TRIBUNAL DE ORIGEM .
. REQUERIMENTO DE
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
JUNTADA DE DOCUMENTOS E ANÁLISE DE OUTRO
ATO COATOR. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES. DISPENSA DE
SACOLA COM ENTORPECENTES AO NOTAR A
PRESENÇA DA POLÍCIA. ALEGAÇÃO DE BUSCA
DOMICILIAR
ILEGAL.
INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS
AFIRMARAM QUE ABORDAGEM OCORREU EM VIA
PÚBLICA.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA
PARA
CONDENAÇÃO E ASSIMETRIA NA ANÁLISE DAS
PROVAS.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
VERIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. A alegação defensiva de carência de
fundamento idôneo para a recusa no oferecimento do
ANPP não foi previamente submetida ao crivo do
Tribunal de origem porquanto o ato apontado como
coator,
ao
reconhecer
o
tráfico
privilegiado,
determinou a remessa dos autos ao Ministério Público
para manifestação sobre o cabimento do acordo de
. Portanto, não houve manifestação
não persecução penal
da Corte local sobre o tema, motivo pelo qual não é
possível conhecer do writ, sob pena de indevida supressão
de instância.
[...]
6. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n.
relator Ministro
1.025.328/RS,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
15/10/2025,
21/10/2025.

Outrossim, sobre o informado novo julgamento do recurso de apelação
defensivo pelo Tribunal de origem, conforme petição de fls.
assevera-se que o
93/103,
acórdão superveniente se trata de novo título, cujas razões deverão ser combatidas de
forma específica pela defesa em novo remédio constitucional, devidamente instruído,
sendo alheio ao presente
.
habeas corpus
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental e de
julgar prejudicados os pedidos apresentados na petição de fls.
.
93/103
Documento eletrônico VDA56051410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 22/04/2026 09:59:49
Código de Controle do Documento: 06d0dd93-15bb-4c92-99f5-16e91dc0f89e

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.078.957 / MG
Número Registro: 2026/0083469-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00143164720218130324
00391178320238130024
10000253193403001
143164720218130324
391178320238130024
Sessão Virtual de
a
23/04/2026
29/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. MÁRIO FERREIRA LEITE

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANDREY FRANKLIN PEREIRA BERNARDO
ADVOGADO
: ANDREY FRANKLIN PEREIRA BERNARDO - MG203391
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: BRENO LUAN XAVIER SILVA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : BRENO LUAN XAVIER SILVA
ADVOGADO : ANDREY FRANKLIN PEREIRA BERNARDO - MG203391
Documento eletrônico VDA56314008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: 6ad83914-cb62-43d3-a45a-c3c79e59217b

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
23/04/2026
29/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 29 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56314008 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/04/2026 00:49:07
Código de Controle do Documento: 6ad83914-cb62-43d3-a45a-c3c79e59217b